Tribunal: TJBA
Processo: 8025122-58.2023.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8025122-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN, WAGNER VELOSO MARTINS, JESSE RODRIGUES DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL DO DESAFORAMENTO. RÉUS INTEGRANTE DA POLICIA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO. INDÍCIOS DE COAÇÃO E OFERECIMENTO DE DINHEIRO A TESTEMUNHAS.
JUIZ A QUO
, QUE INFORMA TER OCORRIDO NA ÚLTIMA SESSÃO DE JULGAMENTO, MANIFESTAÇÃO SUSPEITA DOS JURADOS. CONFIGURADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL POPULAR. DESAFORAMENTO DEFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DESLOCADA A COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE SALVADOR, ANTE A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO.

- Trata-se de pedido de Desaforamento, apresentado pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal de nº
0000034.12.2020.8.05.0049
, na qual os Réus Renivaldo Oliveira da Silva e Rogério Matos dos Santos, foram pronunciados pela pratica do delito descrito no art.
121, §2º, IV, do Código Penal.

- Consoante
informações prestadas pelo eminente Juiz de Direito da comarca de C
apim Grosso
, verifica-se que há, no caso
em análise
, configurada suspeita da imparcialidade dos jurados que poderão integrar o Conselho de Sentença.

Notadamente a comoção social causado pelo crime
, isto porque, os Acusados são pessoas bastante conhecidas, bem como a sua família, gozando de boa reputação e várias amizades, além de ocuparem cargos públicos relevantes (RENIVALDO e investigador da Policial Civil, enquanto ROGERIO é guarda municipal, auxiliando na carceragem da Delegacia Territorial de Capim Grosso. Tais fatos causaram, segundo informações do Juízo a quo, dificuldades na produção de provas, inclusive com intimidação de testemunhas.

De mais disso o Juiz primevo informou que na última sessão realizada, um fato lhe chamou muito a atenção, pois a população presente no Tribunal, bem como os jurados, após fala dos advogado de defesa dos denunciados, pedindo a liberdade dos réus, as dezenas de pessoas presentes disseram a palavra “amem” e aplaudiram efusivamente os Advogados. Dessa forma, r
esta evidente a potencial parcialidade do corpo de jurados
.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Pedido de D
esaforamento
nº
8025122.58.2023.8.05.0000
, da comarca de Capim Grosso/BA, em que figura como Requerente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Requeridos
Renivaldo Oliveira da Silva e Rogério Matos dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.